Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. FALHA: PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA E CONSEQUENTE INDISPONIBILIDADE DA LINHA. REFLEXOS NO SETOR DO TRABALHO E PERDA DE TEMPO ÚTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE TELEFONIA (PRESTADORA E RECEPTORA). FATO GERADOR DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A causa de pedir da ação ajuizada pelo ora recorrido retrata a efetivação de portabilidade de linha telefônica, sem a solicitação do titular (Resolução 460/07 da Anatel). Insurge-se a requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos: reparação dos danos extrapatrimoniais arbitrados em R$ 2.000,00.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. A responsabilidade das requeridas (prestadoras doadora e receptora) é solidária, na medida em que, nos termos da Resolução 460/2007 da Anatel, incumbiria: (a) à recorrente (prestadora doadora) a conferência e confirmação dos dados do usuário (art. 49); (b) à recorrida (prestadora receptora) zelar pela segurança da correta habilitação e identificação do usuário (art. 50).
IV. Como bem pontuado na sentença, “Não há dúvidas de que o processo de portabilidade somente deve se iniciar com o pedido do usuário da linha telefônica, e todos os dados e documentos dele deverão ser objeto de análise e autenticação pelas operadoras de telefonia envolvidas no processo. No caso dos autos, os réus não se desincumbiram do ônus de comprovar o pedido do usuário, nem da autenticidade do processo de portabilidade (art. 373, II, do Código de Processo Civil)”. Nessa senda, tem-se por indevida a indisponibilidade da linha telefônica no período assinalado de 26 a 30 de abril de 2022.
V. Por sua vez, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VI. Sendo assim, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a tipificar dano extrapatrimonial, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada teria redundado na indisponibilidade da linha telefônica do requerente ao ponto de impedi-lo de realizar a verificação de sua identidade, no período de 26 a 30 de abril de 2022, perante o órgão público em que exerce as suas atividades profissionais (id 40071205, p. 7), a par da perda de tempo útil em razão do comparecimento à loja física da requerida para fins de resolução da questão (id 40071205, p. 1). Esses fatores ultrapassam o campo do mero aborrecimento para atingir a esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade do requerente (Código Civil, artigos 12 e 186).
VII. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.